Tribunal: TJDFT
Processo: 0713531-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. CONSTRIÇÃO DO CRÉDITO EM TORNEIO DE POQUER. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À IMPENHORABILIDADE. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASUÍSTICA. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O parágrafo 2o do inciso IV do artigo 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e também do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, sopesando-se as normas aplicáveis à espécie.
2. Se constatado, no caso concreto, que a penhora não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do artigo 833 do CPC, configurando exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ no EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019).
3.Na execução civil, é impositivo o tratamento processual isonômico às partes, garantindo-se de maneira equilibrada os direitos do credor e do devedor, preservando a dignidade de ambos, seja pela preservação do mínimo existencial deste como do direito à satisfação executiva daquele.
4. No caso concreto, inobstante as aguerridas alegações de que tal valor consubstanciado no crédito a receber por atividades de jogos de pôquer de empresa parceira que lhe oferece suporte para que desenvolva suas atividades seria sua única fonte de renda, e que, portanto, ostentaria caráter alimentar e atraindo o escudo da impenhorabilidade, o enquadramento e a incidência de tal resguardo não restaram comprovados satisfatoriamente no caso vertente.
5. O agravante também não demonstrou que a referida constrição poderá afetar seu mínimo existencial, a ponto de comprometer sua própria subsistência e de sua família. Importante analisar esse caso, também, sob o ponto de vista do credor (ora agravado) que deve ter sua dignidade garantida com a satisfação do referido crédito executado.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.